Tribunal: STF
Processo: RE 93952
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-16
Data de publicação: 1981-06-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Arts. 523, III e 557 do CPC. Translado deficiente. Peça obrigatória. Conversão em diligência. É razoável a interpretação dos dispositivos legais questionados, no sentido de determinar diligência para suprir a falta de certidão de intimação do despacho agravado, peça obrigatória do instrumento. Inaplicabilidade à espécie da Súmula 288, art. 544 do CPC e normas do Regimento Interno do STF. Recurso extraordinário não conhecido.